Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025446-45.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025446-45.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRAÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025446-45.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível
.

O embargante alega
que não foi considerado seu pedido para que a pericianda fosse intimada para comparecer na prova técnica.

Afirma que o aresto é contraditório com suas alegações de necessidade de produção de prova pericial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025446-45.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante afirma que o aresto é contraditório com suas alegações de necessidade de produção de prova pericial.

Porém, a contradição
que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Alega ainda que não foi considerado seu pedido para que a pericianda fosse intimada para comparecer na prova técnica.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento pelo não provimento do Recurso. Confira-se no aresto:

“Deferida a perícia, o perito nomeado (Id n. 85081732, pág. 1) aceitou o encargo (Id n. 85081741), informou o valor dos honorários e requereu que a apelante trouxesse documentação da sua funcionária para comparar as assinaturas.

Os honorários periciais foram depositados (Id n. 85081748, pág. 4), a documentação apresentada (Id n. 85083950, págs. 2 e 3) e a perícia agendada para 14/11/2016 (Id n. 85083956), mas não efetuada.

Reagendada para o dia 30/1/2017 (Id n. 85083958), novamente não ocorreu, dessa vez em virtude de a pericianda estar de licença-maternidade desde 3/11/1016, conforme documentos de Id n. 85083961, págs. 2 a 4.

Fixada nova data - 13/3/2017 (Id n. 85083962), de novo não compareceu, agora porque estaria de férias, segundo informação da apelante no Id n. 85083965, pág. 2, e retornaria ao serviço em 14/4/2017, portanto à disposição para o exame a partir daí.

Contudo, nenhum desses motivos (licença-maternidade e férias) legitimam a sua ausência.

Desse modo, aplica-se no caso o art. 223 do CPC, que enuncia a extinção do direito de praticar o ato processual.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021